Tribunal: STF
Processo: RE 94320
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-09-08
Data de publicação: 1981-09-08

Ementa:
CORTE EM FORNECIMENTO DE AGUA POR FALTA DE PAGAMENTO. DECISÃO
RECORRIDA QUE, PARA NÃO ADMITI-LO, SE FUNDOU NA CIRCUNSTANCIA DE
QUE, ESTABELECENDO A LEGISLAÇÃO LOCAL A OBRIGATORIEDADE DO
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL POR MOTIVO DE SAÚDE PÚBLICA (MATÉRIA
PARA CUJO REEXAME NÃO E CABIVEL O RECURSO EXTRAORDINÁRIO - SÚMULA
280), E ILEGAL O DECRETO QUE, INDO CONTRA ESSA LEGISLAÇÃO, ADMITE O
CORTE NESSE FORNECIMENTO.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO (SUMULAS 282 E 356) DA QUESTÃO ATINENTE
AO PARAGRAFO 1. DO ART. 153 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DE QUE O MANDADO DE SEGURANÇA
SE DESTINA, APENAS, A PROTEGER DIREITO LIQUIDO E CERTO, POIS, NO
CASO, A SUSTAÇÃO DO FORNECIMENTO E FATO CERTO E A QUESTÃO JURÍDICA
DE SUA LEGALIDADE FOI DISCUTIDA EM FACE DA LEGISLAÇÃO LOCAL.
DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO DEMONSTRADO, UMA VEZ QUE NÃO SE
COMPROVOU QUE OS ACORDAOS TRAZIDOS A COTEJO TENHAM ENFRENTADO, E
DECIDIDO EM SENTIDO CONTRARIO, A TESE DO ACÓRDÃO RECORRIDO: A DA
ILEGALIDADE DE DECRETO ESTADUAL QUE, CONTRA A LEGISLAÇÃO LOCAL,
ADMITE O CORTE NO FORNECIMENTO OBRIGATORIO DE AGUA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.